Tribunal: STF
Processo: ARE 1391106
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Aleandro Carlos Scopin interpôs o presente agravo contra decisão proferida pela Presidência do Tribunal de origem (evento 145) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele interposto à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional teria ocorrido de forma reflexa, bem como seriam aplicáveis, ao caso, os Enunciados nºs 279, 282 e 284 das Súmulas desta Suprema Corte.



    Em suas razões recursais (evento 135), o recorrente refuta os fundamentos dessa decisão e reitera a alegada violação aos arts. 5º, caput, e 37, caput, da Constituição Federal. 



    Ao examinar o recurso extraordinário, verifico que foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que está assim ementado (evento 126):



    APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples tentado. Materialidade e autoria comprovadas. Hipótese em que descabe a aplicação do princípio da insignificância ou da figura privilegiada do furto. Penas corretamente dosadas. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    (AC 1500652-62.2018.8.26.0599, desembargadora Fátima Gomes)



     



    O recorrente pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento do furto privilegiado, eis que ostenta maus antecedentes por condenação transitada em julgado há 18 anos. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo correta a decisão agravada.



    É que a suposta violação aos arts. 5º, caput, e 37, caput, da Constituição da República, não foi apreciada pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria constitucional.



    Noto, ademais, que sequer houve a oposição de embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca das supostas transgressões ao Texto Constitucional.



    Incidem, desse modo, os óbices dos Enunciados nºs 282 e 356 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal. Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli.



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria à parte recorrente. 



    É que o Tribunal de Justiça de origem, a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional e com base no acervo fático-probatório constante dos autos, decidiu por afastar a incidência do princípio da insignificância por entender “ausentes os requisitos da ‘nenhuma periculosidade social da ação’ e do ‘reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento’”. 



    Ainda segundo o acórdão, “tem-se que o valor do bem furtado não era irrisório, sendo avaliado em R$120,00 (cento e vinte) reais. Trata-se de quantum que não pode ser, pura e simplesmente, considerado desprezível, máxime em face das condições econômicas de grande parte da população brasileira”. Ademais, “a vítima deixou claro que seu prejuízo foi de R$ 4.000,00 (quatro mil) reais, com gastos de instalação e mão de obra”.



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo – firmado no sentido da tipicidade da conduta -, demandaria, necessariamente, a prévia análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o Enunciado n. 279 da Súmula/STF, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Acerca do tema, cito, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (com meus grifos):



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 183 DA LEI 9.472/97. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: [...]



    (ARE 1.339.628 AgR, ministro Luiz Fux)



    EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PERDÃO JUDICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário.



    2. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu inexistir repercussão geral da questão relativa à aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, veja-se o AI 747.522-RG (Tema 183), julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso (Plenário Virtual).



    [...]



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.290.646 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Entendo, ademais, que tal entendimento também se aplica ao pedido de redução da pena-base e aplicação do furto privilegiado. 



    É que esta Corte Suprema, por ocasião do julgamento do AI nº 742.460, Relator o ministro Cezar Peluso, concluiu “pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional” (ARE 1.144.653 AgR, ministro Dias Toffoli). Transcrevo, nesse mesmo sentido, os seguintes acórdãos:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Princípio da individualização da pena. Pretendida revisão da dosimetria. Circunstâncias judiciais (CP, art. 59). Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral (Tema nº 182/RG). CP, art. 180, § 1º. Constitucionalidade. Precedentes. Agravo não provido. 



    [...]



    4. O Supremo Tribunal Federal, no exame do AI nº 742.460/RJ (Tema nº 182/RG), Rel. Min. Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à dosimetria de pena, em virtude de sua natureza infraconstitucional.



    [...]



    6. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1344247 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.242.763 AgR, ministro Luiz Fux)



    Registro, por fim, no que se refere ao pleito de afastamento dos maus antecedentes porque já ultrapassado o período depurador de cinco anos, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818-RG/SC, ministro Roberto Barroso, entendeu pela existência de repercussão geral da matéria em análise (Tema 150), em processo que restou assim ementado: 



    DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.



    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).



    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.



    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. (grifei)



    Destaque-se, que no referido julgamento, o Plenário desta Suprema Corte fixou a seguinte tese “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. 



    Desse modo, verifico que o Tribunal de origem não divergiu da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu em sede de repercussão geral. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator